Tribunal: STF
Processo: RHC 235778
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adeilson do Amaral de Sousa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Ainda, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente